Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007852-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 910.222.231-00 (EMBARGANTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - C
ONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VERBAL – INFORMAÇÕES SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR – ACÚMULO DE SALDO DEVEDOR – FALTA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007852-54.2020.8.11.0041 (ID no 90287458 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007852-54.2020.8.11.0041 – Classe 198– CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1007852-54.2020.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido por entender comprovada tanto a contratação de cartão de crédito, como a cientificação sobre a “
incidência de juros na operação contratada, em decorrência de eventual atraso no pagamento ou saques do limite
(cf. Id no 89641456).

A embargante diz que não foi intimada para se manifestar sobre a resposta do Banco/embargado quanto à determinação deste eg. Tribunal para que os autos fossem instruídos com cópia do instrumento contratual formal celebrado entre os litigantes, e diz que o Banco/embargado “
anex(ou) apenas o contato telefônico com a Recorrente
”, e por isso defende que o princípio do contraditório não foi observado, e por isso pede que
“seja inserido no Acórdão que não fora dada oportunidade a recorrente para se manifestar quando da Diligência do movimento 81286964 para que o Recorrido anexasse o Contrato Formal ao processo”

(cf. Id. no 90287458 – pág. 06); aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à prova do consentimento da embargante ao desconto de 95% do débito das faturas diretamente em sua folha da pagamento, e, alega que o v. acórdão não se pronunciou sobre “
a total ausência de TRANSPERÊNCIA E ADEQUAÇÃO as informações dadas ao Consumidor
”, enfatizando que o v. acórdão “
não analisou a ausência de ADEQUAÇÃO E CLAREZA DO CONTRATO, não fundamentando sobre o Inciso III, Artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor
” (
sic
- cf. Id. no 90287458 – pág. 09), restando omisso, ainda, “
em demonstrar qual cláusula contratual que permite o Desconto no holerite da Recorrente de Amortização de Dívida e de valores além dos 5% de compras realizadas no mês
” (cf. Id. no 90287458 – pág. 09), pelo que pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que os pontos omissos sejam sanados e pugna pelo prequestionamento do art. 170, V e LV, da CF e arts. 6o, III e VIII, 46 e 47, todos do CDC.

O Banco/embargado apresentou contrarrazões com ofertada de réplica aos fundamentos recursais e
pugnando pela rejeição do recurso (
Id no 91763483
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que, no tocante à alegação de violação ao contraditório, não tem razão a embargante, primeiro, porque, o Banco/embargado ao se manifestar nos autos nada de novo juntou aos autos, apenas ratificou o link que já havia indicado quando ofertou contestação nos autos, contendo o registro da gravação da conversa telefônica mantida com a embargante, ademais, o v. acórdão se utilizou tão somente do link indicado na peça de defesa do Banco, fazendo menção expressa a ele, inclusive, trecho que aqui transcrevo para que não reste dúvida:

“
Registre-se, antes de qualquer consideração a respeito do caso, que a contratação de cartão de crédito entre os litigantes se deu exclusivamente por meio de contato telefônico, ou seja, não houve instrumentalização dessa contratação; o que veio para os autos é o link para acesso à gravação do contato telefônico mantido entre os litigantes quando, então, houve a oferta, pelo Banco/apelado, e a adesão, por parte da autora/apelante, da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado em folha de pagamento (https://www.dropbox.com/s/1517lacos5s6r8i/3099323.mp3?dl=0 - cf. Id. no 80753454)
”.

No mais, os declaratórios interpostos pela embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que a embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica, a presente interposição tem o único propósito de rediscutir fatos e fundamentos, no interesse, ainda, de promover o prequestionamento da matéria recursal.

Para que não reste dúvida quanto ter este eg. Tribunal apreciado a integralidade das teses deduzidas pela embargante, especialmente quanto à prova da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado diretamente em folha de pagamento, transcrevo o trecho do v. acórdão que apreciou pontualmente essa tese:

“Constata-se, ainda, que ao dizer que não utiliza o cartão de crédito desde abril/2019, a autora/apelante omitiu o fato de que há muito não vinha liquidando o valor integral das faturas do cartão de crédito de sua titularidade, o pagamento parcial das faturas iniciou a partir fatura vencida em 01.10.2016 (cf. Id. no 80753456 - págs. 11/26 e Id. no 80753457), acumulando um saldo devedor em 10.04.2020 no valor de R$ 9.603,78, como se constata da fatura do cartão de crédito vinculada ao Id. no 80753457 (pág. 30), destaco, inclusive, que, por vários meses, o único montante recebido pelo Banco/apelado referentes à fatura de cartão de crédito foi o valor descontado diretamente da folha de pagamento da autora/apelante referente ao valor mínimo para pagamento da fatura (cf. Id. no 80753457), o que jamais foi questionado pela autora/apelante que, repita-se, não vinha liquidando o valor total das faturas desde o outubro/2016.

A tese autoral não tem qualquer respaldo legal, constata-se pela transcrição do teor da conversa telefônica mantida entre os litigantes, constante das razões recursais da autora/apelante, que ela foi informada de que mensalmente o Banco/apelado efetivaria o desconto do valor correspondente ao valor mínimo da fatura (“e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora
comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha
e não deixa o nome do servidor ser negativado” – cf. Id. no 80753478), ademais, a autora/apelante foi cientificada sobre a incidência de juros de mora caso não adimplisse o valor integral da fatura.

Das faturas do cartão de crédito trazidas aos autos pelo Banco/apelado (cf. Id. no 80753456/457), e da cópia dos comprovantes de rendimentos da autora/apelante (cf. Id. no 80746585/594), constata-se que o Banco/apelante tem apenas efetivado o desconto do valor mínimo da fatura, como verbalmente avençado entre os litigantes”
(cf. Id. no 88012480).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021